Tribunal: TJES
Processo: 5005188-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: EMILY CABRAL BASSETTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em ação de exoneração de alimentos. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha aplicado a Súmula 358 do STJ e o art. 1.694 do Código Civil, teria desconsiderado o art. 1.695 do mesmo diploma, ao não reconhecer que, após a maioridade, o ônus da prova da necessidade recai sobre o alimentando. Alega que a agravada não comprovou sua dependência econômica, estando formada no ensino médio, sem matrícula em curso superior, com trabalho parcial e residindo com a mãe em imóvel de sua propriedade. Requer o reconhecimento da contradição e a reconsideração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de contradição por não reconhecer a inversão do ônus da prova da necessidade de alimentos após a maioridade do alimentando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a alegação do embargante, reconhecendo que a obrigação alimentar não se extingue automaticamente com a maioridade e que sua exoneração depende de decisão judicial, precedida de contraditório e prova inequívoca da ausência de necessidade, nos termos da Súmula 358 do STJ.

A decisão recorrida considera insuficiente a prova apresentada pelo agravante quanto à alegada independência da agravada, ressaltando que a informação de que esta aguardava o início do curso superior recomenda dilação probatória para apuração da necessidade alimentar.

A alegação de contradição revela, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, razão pela qual não há vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial precedida de contraditório.

A exoneração liminar de alimentos exige prova inequívoca da ausência de necessidade do alimentando.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 358.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5005188-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: EMILY CABRAL BASSETTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA CARDOZO CITELLI - ES9997, ALINI RODRIGUES CARDOSO SILVA - ES34745, ISADORA BRIDE BISSOLI - ES28029, JEAN IGLESIAS LOSS - ES22859, JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de declaração

interposto
s
por
A.D.P.B.
contra
o

v. acórdão
ID n.º 12332200,
por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em desfavor de
E.C.B.

Em suas razões recursais (ID. 12710711), o
embargante argumenta que a decisão do tribunal, apesar de se basear na Súmula 358 do STJ e no artigo 1.694 do Código Civil, "nega vigência" ao artigo 1.695 do Código Civil.
A
firma que a obrigação alimentar, após a maioridade, se mantém apenas se for comprovada a necessidade do alimentando, com base no princípio da solidariedade, e que o ônus dessa prova cabe ao filho.

Alega ainda que a contradição reside no fato de que, embora o acórdão afirme que a exoneração liminar de alimentos exige prova inequívoca da ausência de necessidade do alimentando, ele "desconsidera" que a agravada não demonstrou sua dependência econômica.
A
ponta que os fatos nos autos indicam a independência da agravada, uma vez que a mesma c
oncluiu o ensino médio em junho de 2024 e não está mais estudando,
t
em um trabalho de meio período,
r
eside com a mãe nos Estados Unidos em um imóvel que pertence ao agravante. Por fim, requer que o Tribunal se manifeste sobre esse ponto específico e
reconsidere a decisão anteriormente proferida
.

Apesar de intimada, não houve apresentação de contrarrazões (ID. 14306291).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço do recurso e
passo a analis
á-lo.

Pois bem.

O
s
E
mbargos de
D
eclaração têm cabimento restrito às hipóteses legalmente previstas
pelo
art. 1.022 do
CPC
,
destinando-se
à integração d
e
decis
ão
judicia
l
quando
verificada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com isso
, não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à substituição da decisão recorrida por novo julgamento da matéria.

O caso refere-se a
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de exoneração de alimentos
, em razão da maioridade da filha, que residiria e trabalharia nos EUA.

No presente caso, o embargante alega contradição no acórdão, afirmando que a decisão não considerou o ônus da prova da necessidade de alimentos que, após a maioridade, recai sobre a alimentanda. Contudo, a análise do acórdão demonstra que essa questão foi abordada de forma clara e fundamentada.
P
elo teor das razões recursais, depreende-se que
o

embargante almeja
apenas
rediscutir a conclusão do
acórdão
objurgado,
sob a sua ótica,

o que é inviável pela via dos aclaratórios
.

A análise do julgado evidencia que
os fundamentos foram devidamente enfrentados
.

A decisão do Tribunal (acórdão ID 12332200) negou o provimento ao recurso de agravo de instrumento. O tribunal considerou que a maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, e que a exoneração exige uma decisão judicial com contraditório, conforme a Súmula 358 do STJ. O tribunal destacou que a exoneração liminar só é possível em casos excepcionais, com prova inequívoca da ausência de necessidade do alimentando ou da incapacidade do alimentante.

A decisão original de primeira instância foi mantida, pois não havia "prova segura e efetiva da verossimilhança das alegações do Agravante". O tribunal observou que, embora o agravante alegue que a agravada trabalha e não estuda, ele não apresentou documentos que comprovassem suas afirmações. Por outro lado, a agravada, em suas contrarrazões, afirmou que concluiu o ensino médio em junho de 2024 e estava aguardando o início do segundo semestre para ingressar no ensino superior.

Além disso, a decisão destacou a necessidade de
dilação probatória
para apurar a real situação financeira de ambas as partes, especialmente considerando que a agravada, em suas contrarrazões, informou que, embora tenha concluído o ensino médio, aguardava o início de um curso superior. Essa informação, por si só, já indica uma possível continuidade da necessidade que exige a instauração do contraditório e a produção de provas.

Em suma, a decisão atacada não foi omissa, pois examinou todos os pontos relevantes, nem contraditória, pois aplicou a jurisprudência dominante e a legislação ao caso concreto, concluindo que a prova apresentada era insuficiente para a exoneração liminar. O acórdão não negou a vigência de qualquer dispositivo legal, mas sim interpretou-os em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. A via dos embargos de declaração não se presta a rediscutir o mérito da decisão, mas sim a corrigir vícios formais.

Logo, os embargos revelam-se
mera rediscussão do mérito
, não havendo vícios a serem sanados.

Devidamente analisada
s
a
s
quest
ões
pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

Diante do caráter de mera rediscussão de matéria de Direito, a
dvirt
o a
s partes que a oposição de
novos
embargos manifestamente protelatórios poderá importar em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.